Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. SÚMULA 136 STJ. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Agravo de instrumento interposto por EDIVALDO BISPO DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, no processo 0717933-90.2021.8.07.0016, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de retificação do precatório para retirar a incidência do IRPF, porquanto o valor a ser pago, a título de conversão de licença prêmio não gozada, é verba de natureza alimentar de caráter indenizatório.
3. Contrarrazões apresentadas, pugnando o agravado pela manutenção da decisão recorrida (ID 59060986).
4. Dispõe a Súmula 136, do STJ: “O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda.”.
5. E em complemento ao entendimento sumulado, vale citar: “De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, as verbas advindas da conversão em pecúnia de licença-prêmio, independentemente de não ter sido usufruída por necessidade do serviço ou por opção do servidor, não constituem acréscimo patrimonial, além de possuírem natureza indenizatória. Por isso, sobre elas não incide o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), tampouco a Contribuição Previdenciária” (REsp n. 2.041.868, Ministro Herman Benjamin, DJe de 16/12/2022).
6. No caso, o agravante comprovou que não há indicação de isenção de imposto de renda no precatório expedido, havendo somente previsão de isenção no tocante à contribuição previdenciária (ID 58023062).
7. Destarte, o direito à retificação do precatório é legítimo.
8. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que seja retificada a requisição de precatório, referente ao crédito do agravante, a fim de que conste que sobre a verba não incide o imposto de renda retido na fonte (IRRF).
9. Sem custas e honorários.